Tribunal: TJDFT
Processo: 0730471-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730471-15.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE RAMALHO DIAS FERREIRA AGRAVADO: JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA JUNIOR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE RAMALHO DIAS FERREIRA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que - em sede da ação de cobrança n. 0729877-08.2019.8.07.0001, atualmente em fase de cumprimento de sentença, que move em desfavor de JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA JÚNIOR -, homologou o saldo remanescente em R$ 77.665,56, após cotejar a dívida com o adimplemento parcial decorrente dos últimos anos, originado do pagamento compulsório que sucede a penhora judicial determinada em percentual de 20% sobre a remuneração do devedor. Em suas razões recursais (ID. 74394330), o agravante alega que a atualização monetária incidente sobre o valor já adimplido visa preservar o valor da moeda, porém o raciocínio contábil que fora aplicado impede a incidência de juros sobre o mesmo montante. Acrescenta que a correção monetária e juros apenas incidirá sobre o saldo devedor. Isso, segundo alega, por consequência lógica do adimplemento parcial, uma vez que são consectários aplicáveis enquanto não houver quitação total da dívida. Assevera que, viabilizar interpretação que corrija o valor adimplido, para após abater do saldo devedor, a partir da incidência de correção e juros, premiaria o inadimplemento do executado. Com esses argumentos requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada, e homologue-se os cálculos que apresentou na origem, que atualizaram a soma dos valores adimplidos (para então deduzir do saldo devedor) apenas por correção monetária - excetuados os juros. Preparo devidamente recolhido (ID. 74395743). É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não formulou qualquer pedido em sede de cognição sumária, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, oferte contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2025 às 12:06:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora